Tribunal: STF
Processo: ARE 815479
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade e periculosidade. 3. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Infraconstitucional. Súmula 636. 4. Lei estadual n. 528/2009. Legislação local. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.